Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706390-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE RÉU ESPÓLIO DE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA AGRAVADO: ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo espólio do agravado ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. A parte agravante alega, em síntese, que houve nulidade decorrente da ausência de intimação do seu cônjuge, o que configuraria cerceamento de defesa. Alega, ademais, a necessidade de fixar os honorários advocatícios, devidos a partir do excesso de execução reconhecido pelo Juízo. Requer a compensação do débito e o abatimento da dívida com crédito proveniente de ação judicial diversa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Observa-se, no entanto, que a parte agravante não formulou pedido de gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo. Intime-se a agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, que promoveu o recolhimento do preparo até a data da interposição do recurso; em caso negativo, a agravante deverá proceder ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator